Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735223-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, GRACIELE CRISTINA PEIXOTO RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., MOVIDA PARTICIPACOES S.A. DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito